Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-11.2020.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-11.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GETSEMANE LAMINADOS E MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.195.209/0001-60 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ELSON XAVIER DUTRA - CPF: 778.506.961-15 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização pecuniária do dano ambiental é devida quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Getsemane Laminados e Madeiras LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000844-11.2020.8.11.0046, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu à reflorestar a área degradada, ao pagamento em danos materiais a ser quantificado em sede de liquidação de sentença, à indenização por danos morais coletivo no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a lide se encontra no em trâmite no âmbito administrativo e pende de julgamento definitivo pela turma recursal do IBAMA.

Sustenta que foi proposta outra ação civil pública sob o n. 1002043-05.2019.8.11.0046 em seu desfavor, baseada no ICP n. 000834-017/2019, com mesmo objeto de análise.

Verbera que os fatos constantes na inicial são lacunosos, eis que não identifica com precisão a conduta supostamente atribuída a demanda, bem como os danos causados.

Por essas razões, requer a procedência do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões (id n. 156839717).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id n. 160055654).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Getsemane Laminados e Madeiras LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000844-11.2020.8.11.0046, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu à reflorestar a área degradada, ao pagamento em danos materiais a ser quantificado em sede de liquidação de sentença, à indenização por danos morais coletivo no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Gestsemane Laminados e Madeiras LTDA, em razão do dano ambiental causado pela atividade de serraria ilegal, eis que mantinham no sistema 30,695m3 de madeira serrada e 91,7113 de madeiras em toras, de diversas espécies não encontradas em seu pátio e de origem clandestina.

Extrai-se do Inquérito Civil n. 001199-017/2019 no id.156839668, que em 28 de setembro de 2018, que o Núcleo de Fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis redigiu o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais em desfavor da requerida, ora Apelante, por ter inserido informações falsas nos sistemas oficiais de controle SISFLORA/MT e por ter em depósito madeiras de origem clandestina.

Em síntese, o dano ambiental em testilha foi causado pela atividade desautorizada por órgão competente, consistente em manter serraria ilegal e manter no sistema 30,695 m3 de madeira serrada e 91,711 m3 de madeira em toras, somando 122,406 m3 de madeira de diversas espécies não encontradas em seu pátio, tudo isso na clandestinidade, pois sem compatibilidade com as normas ambientais.

Posto isso, o Autor da ação, postulou a condenação do infrator, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva, e, por isso, deve recuperar (
in natura
) o bem degradado, assim como ressarcir, moral e materialmente, os danos causados ao meio ambiente.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar o requerido Getsêmane Laminados e Madeiras Ltda-ME e outros:

a) Reflorestar a área degradada descrita na inicial, de preferência com mudas das espécies nativas da região, a ser definido em sede de Execução Civil Ambiental.

b) Condenar em danos materiais a ser quantificado em sede de liquidação de sentença.

c) Ficando sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

d) Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental.

e) Pagar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85, estes corrigidos desde o arbitramento e com juros da citação.

f) Confirmo a tutela de urgência concedido nos autos.

g) Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Não são cabíveis honorários de sucumbência (REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009).

Contra esse ato, recorre o Requerido, arguindo, em síntese, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, pela impossibilidade de julgamento de demanda judicial anteriormente ao esgotamento das esferas administrativas e pela ausência de plausabilidade dos fatos narrados na inicial.

Prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa.
Sustenta o apelante que a r. sentença deve ser considerada nula, uma vez que os pedidos ministeriais foram julgados procedentes sem que houvesse oportunizado ao apelante a produção de provas que comprovassem suas alegações, notadamente quanto ao julgamento antecipado da lide.

O argumento não merece prosperar.

Isto porque

é possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo a quo entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para a análise da controvérsia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...). (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - EXTINÇÃO DE CARGO PÚBLICO - ESTÁGIO PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - VÍCIO DE MOTIVO - INEXISTÊNCIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. São discricionários os atos que criam, transformam ou extinguem os cargos públicos, incumbindo ao judiciário, tão somente, a análise da sua legalidade, sob pena de lesão ao princípio constitucional de interdependência e separação dos poderes (art. 2° da CR/88). 3. Os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade pelo que, inexistindo demonstração de ilegalidade, da ausência de um dos seus elementos essenciais ou do desvio de sua finalidade, não há que se falar em nulidade. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0447.16.001186-5/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 18/12/2020)

Nesta senda, não verificada irregularidade na sentença proferida, afasta-se a prejudicial de mérito.

Mérito.
Primeiramente, conforme entendimento pacífico acerca da independência entra as instâncias, não é necessário que o processo administrativo seja julgado para que se ajuíze ação civil, não havendo que se falar em nulidade de sentença proferida, ainda mais quando há indícios concretos da existência de crime ambiental.

Desta forma julgou este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATO DE INFRAÇÃO ANULADO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – INDÍCIOS DE CRIME AMBIENTAL – IMPRESCRITÍVEL - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da independência das instâncias, a decisão proferida em sede de processo administrativo não impede o ajuizamento de ação, visando reparação dos danos causados. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, a pretensão de reparação do dano ambiental não é atingida pela prescrição, em função da essencialidade do Meio Ambiente. (N.U 1000084-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS –REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE –
QUANTUM
FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de necessidade de suspensão da ação civil pública até que seja julgado o processo em tramitação na esfera penal versando sobre o mesmo tema, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.

A falta de impugnação específica do fundamento adotado na sentença quanto à impossibilidade do exame da nulidade do auto de infração que subsidia a ação civil pública inviabiliza a apreciação dessa matéria em apelação, nos termos dos arts. 512 e 515, caput, do CPC, que veiculam o princípio tantum
devolutum quantum appellatum.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. Recurso não provido. (N.U 0000478-85.2010.8.11.0095, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO, EM DECORRÊNCIA DOS APONTADOS DANOS AMBIENTAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL A EVIDENCIAR LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DE GRUPO MASSIFICADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1 - Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois
vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.
2 - A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso do requerido provido. (N.U 0009430-26.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Ainda, em relação à Ação Civil Pública de nº 1002043-05.2019.8.11.0046, verifica-se divergência entre o objeto da demanda. Isso, pois, aqueles autos discutem sobre o depósito de 621,129 metros cúbicos de madeira, que não se refere ao objeto ora sob análise.

Logo, o argumento do Apelante também não comporta provimento neste ponto.

Por fim, quanto aos fatos ensejadores da procedência dos pedidos formulados pelo
Parquet
, passo a tecer considerações.

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pelo Autor, ora Apelado, motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental, e ao pagamento de danos morais e materiais.

Conforme consta no do Inquérito Civil n. 001199-017/2019 no id.156839668, foi devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em testilha foi causado pela atividade desautorizada por órgão competente, consistente em manter serraria ilegal e manter no sistema 30,695 m3 de madeira serrada e 91,711 m3 de madeira em toras, somando 122,406 m3 de madeira de diversas espécies não encontradas em seu pátio, tudo isso na clandestinidade, pois sem compatibilidade com as normas ambientais.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator (Apelante) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano -, é perfeitamente cabível.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Apelante foi responsabilizado por manter em suas dependências madeiras em toras, sem autorização do órgão competente, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual devem ser mantidas a condenação ao pagamento da indenização material e a obrigação de reparação.

Já em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para confirmar a sentença prolatada pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023